Tribunal: STF
Processo: RHC 150454
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de responsabilidade. Trancamento de processo penal. Impossibilidade no caso concreto. 3. Particularidade que demanda instrução probatória. 4. Agravo improvido.